Tribunal: STF
Processo: HC 265928
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Organização criminosa. Risco à ordem pública e à instrução criminal. Contemporaneidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se pleiteia, preliminarmente, o afastamento da prevenção e a redistribuição do feito e, no mérito, a revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da medida.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a distribuição por prevenção em razão da conexão com investigações anteriores; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade concreta, contemporaneidade e adequação da medida.

    III. Razões de decidir

    3. Reconhece-se a regularidade da distribuição por prevenção, diante da conexão entre o habeas corpus e investigações mais amplas relacionadas à denominada operação policial, nos termos do art. 69 do RISTF e da Resolução nº 706/2020.

    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade específica da conduta, o modus operandi violento e o vínculo do agente com organização criminosa voltada à prática de crimes graves.

    5. Considera-se legítima a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de interferência na produção de provas, inclusive com intimidação de testemunhas.

    6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade do agente.

    7. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos que a justificam, e não do lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida.

    8. A análise aprofundada da autoria e materialidade na via do habeas corpus, por demandar reexame de provas, é incompatível com o rito estreito da ação constitucional .

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.